Tribunal: STF
Processo: RE 447561
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Ação de indenização. Acidente de
   trabalho. Competência. Justiça estadual. Decisão de mérito
   anterior à EC no 45, de 2004. Precedente. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.